Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-13.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MANTIDO E AMPLIADO. INCIDÊNCIA RESP 1.584.771/RS. NORMAS DE REGÊNCIA. OBSERVADAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OBSERVADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.
3. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
4. Não há que se falar que a sentença apelada tenha sido proferida de forma extra petita, porquanto o magistrado a quo observou a necessidade legal de o autor participar de processo de reabilitação profissional, reconhecendo a conversão do auxílio doença em auxílio acidente, após os procedimentos pertinentes, tendo considerado as disposições legais que regem o caso (Leis. 8.213/91, Decreto o n. 3.048/1999, Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022). 4.1. Não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário, segundo firme orientação do STJ. ( REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019.)
5. Observa-se que a sentença respaldou o benefício do seguro acidente, já concedido administrativamente para o autor, eis que ficou demonstrada existência de redução da sua capacidade laboral de caráter parcial e permanente.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
7. Prescrição do fundo do direito rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo.